Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença 1.1. O agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reduzindo-se a multa diária imposta.

2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 2.1. A questão referente às astreintes é matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2.2. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 2.3. Precedente Jurisprudencial: “(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...) Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.)

3. Pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 3.1. Não se vislumbra litigância de má-fé do agravante, pois não há prova nos autos de que ele tenha praticado dolosamente as condutas descritas no art. 80 do CPC/2015, nem que tenha havido prejuízo concreto à executada com a interposição do presente agravo, tratando-se, em verdade, de legítimo exercício do direito de defesa.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.